Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-21.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-21.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE MIRANDA CARNEIRO VILAS BOAS

Advogado(s)
:
ALINE EMANUELLA ABREU MOTA CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por candidata aprovada na 6ª colocação para o cargo de Pedagogo II no concurso público regido pelo Edital n. 005/2022 do Município de Várzea Nova/BA, com previsão de 3 vagas e 1 cadastro de reserva, contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado contra o Prefeito Municipal, sob alegação de preterição decorrente da contratação de servidores temporários durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação de servidores temporários durante a validade de concurso público configura preterição arbitrária e imotivada, apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837311 (Tema 784), fixou que o surgimento de novas vagas ou a contratação temporária não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas, exigindo-se demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

4.

O documento apresentado pela impetrante (expedido pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia) não comprova a existência de contratações no cargo de Pedagogo II com as mesmas atribuições e carga horária, nem a data de admissão, o que inviabiliza a caracterização da alegada preterição.

5.

A contratação de servidor temporário para atender a necessidade transitória da Administração Pública não configura, por si só, preterição ilegal ou imotivada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no MS 22126/DF e RMS 61771/PR).

6.

A validade do concurso encontra-se vigente, e a nomeação de candidatos fora do número de vagas iniciais se submete ao juízo discricionário da Administração quanto à conveniência e oportunidade, ausente prova de conduta ilícita ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente adquire direito subjetivo à nomeação se comprovar, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do certame.

2.

A contratação temporária para atender necessidade transitória da Administração não caracteriza, por si só, preterição ilegal ou abusiva, salvo se demonstrado vínculo direto entre o cargo ocupado e o posto pleiteado pelo candidato aprovado.

3.

A ausência de prova pré-constituída da existência de vaga efetiva, necessidade inequívoca de provimento e correspondência funcional entre os cargos impede a concessão de segurança em mandado impetrado por candidato aprovado fora das vagas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IV e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016 (Tema 784); STJ, AgInt no MS 22126/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.06.2018, DJe 19.06.2018; STJ, RMS 61771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18.08.2020, DJe 02.09.2020; TJ-BA, MS 8000889-07.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 16.08.2019; TJ-CE, AC 0050642-17.2021.8.06.0157, Rel. Des. Washington Luís Bezerra de Araújo, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000030-21.2024.8.05.0137, em que figura como Apelante
DAIANE MIRANDA CARNEIRO VILAS BOAS
e Apelado
MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA